Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCLUSÃO DE TERMO VEXATÓRIO EM SOBRENOME DE ALUNO NA LISTA DE CHAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. ATO OFENSIVO À HONRA E IMAGEM DO ESTUDANTE. OCORRÊNCIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 1.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
2. No caso dos autos, não há dissenso que o autor – estudante universitário matriculado na instituição de ensino ré – foi surpreendido com a inclusão do termo “golpista” em meio ao seu sobrenome em lista de chamada para confirmação de presença em prova no estabelecimento de ensino, documento acessível a outros estudantes. Logo, não há como negar a existência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, devendo ela arcar com a efetiva reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados, a teor do artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
3. O dano moral passível de indenização é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3.1. O Boletim de Ocorrência e a notícia crime registrada na 21a Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, delatando a existência de crimes contra a honra, demonstram que o estudante se sentiu lesado em sua esfera íntima, denotando que os fatos ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, o que enseja, portanto, a reparação pelos danos morais suportados.
4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. Levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições pessoais das partes litigantes; a extensão dos danos morais experimentados e a conduta da ré para tentar reduzir as consequências do ato ilícito que lhe foi imputado, constata-se que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atendimento às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido do autor.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.